Tribunal: TJES
Processo: 5000184-61.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEITON CEZAR PATROCINO BARBOSA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000184-61.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLEITON CEZAR PATROCINO BARBOSA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL EM PRESÍDIO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 506/STF NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, ao revisar a homologação de falta grave reconhecida em desfavor do apenado Cleiton Cezar Patrocínio Barbosa, revogou o reconhecimento da infração disciplinar apurada no PAD nº 053/2021, com fundamento no Tema nº 506/STF, e declarou extinta a punibilidade no processo penal n.º 0004689-17.2021.8.08.0014. O
Parquet
requer o restabelecimento do reconhecimento da falta grave, alegando que a posse de entorpecente no ambiente prisional permanece configurando infração disciplinar, ainda que a conduta seja penalmente atípica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de entorpecente para uso pessoal dentro do estabelecimento prisional configura falta grave, mesmo diante da atipicidade penal reconhecida pelo Tema nº 506/STF; (ii) determinar se é possível aplicar retroativamente os efeitos penais do referido tema à esfera da execução penal, para afastar as consequências administrativas decorrentes da infração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de entorpecente, ainda que para uso pessoal, por apenado no interior de estabelecimento prisional, configura infração disciplinar de natureza grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, da LEP, por atentar contra o dever de disciplina e a ordem intramuros.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça entende que a tese fixada pelo STF no Tema nº 506, relativa à atipicidade penal do porte de drogas para consumo pessoal, não se aplica à esfera administrativa da execução penal.

A independência entre as esferas penal e administrativa justifica a responsabilização disciplinar do apenado, ainda que a conduta não configure crime, uma vez que cada instância visa tutelar bens jurídicos distintos.

O reconhecimento da falta grave implica a incidência de consequências legais específicas no âmbito da execução penal, como a regressão de regime (art. 118, I, da LEP) e a perda de dias remidos (art. 127, da LEP), sem que isso dependa de condenação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse de substância entorpecente por apenado no interior de presídio, ainda que em pequena quantidade e para consumo próprio, configura falta disciplinar de natureza grave.

A atipicidade penal reconhecida no Tema 506/STF não se estende automaticamente à esfera administrativa da execução penal.

As sanções disciplinares previstas na LEP podem ser aplicadas de forma autônoma, independentemente da existência de condenação criminal pela conduta.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 52; 118, I; 127. CP, art. 107, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.043.800/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000184-61.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLEITON CEZAR PATROCINO BARBOSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (ID 17704671, pp. 161/163), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001831-56.2017.8.08.0045, por meio da qual fora revogado o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado
CLEITON CEZAR PATROC
Í
NIO BARBOSA
, e declarada extinta a punibilidade no processo penal nº 0004689-17.2021.8.08.0014.

Nas razões recursais (ID 17704671, pp. 176/183), o
Parquet
requer a reforma da r. Decisão para que a infração disciplinar descrita no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 053/2021 (ID 17704670, pp. 198/233) seja reconhecida como falta grave, sustentando que a posse de entorpecente dentro do sistema prisional continua sendo ilícita e proibida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado à pena unificada de 11 (onze) anos e 07 (sete) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06; art. 157,
caput
, § 2º, art. 155,
caput
, todos do Código Penal, conforme processos n.ºs 0001307-93.2016.8.08.0045, 0002546-30.2019.8.08.0045 e 0000881-37.2023.8.08.0045.

Consta nos autos do PAD n.º 053/2021 que, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o agravado, ao retornar à unidade prisional após saída temporária, apresentou comportamento suspeito, motivo pelo qual foi submetido à inspeção corporal por meio do equipamento
bodyscan
. Na ocasião, identificou-se a presença de invólucro oculto em seu corpo, contendo substância entorpecente análoga à maconha, fato posteriormente confirmado por confissão espontânea.

Em razão do ocorrido, instaurou-se o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 053/2021, que foi regularmente instruído e conduzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, culminando no reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP.

Na sequência, no bojo do Mutirão Processual Penal instituído pelo TJES, a magistrada a quo, ao revisar a homologação da falta grave, entendeu por bem aplicar retroativamente os efeitos penais da tese fixada no Tema n.º 506/STF, reconhecendo a atipicidade penal da conduta (porte de substância entorpecente para uso pessoal em pequena quantidade), e, com isso, revogou os efeitos administrativos da decisão, inclusive declarando a extinção da punibilidade em processo penal relacionado, sob o fundamento do art. 107, III, do Código Penal.

Contudo, impende destacar que, embora este Egrégio Tribunal de Justiça, em decisões anteriores, tenha firmado posicionamento no sentido de afastar o reconhecimento de falta grave nos casos de posse de entorpecente para uso pessoal em ambiente prisional à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, é forçoso reconhecer que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento diverso, o qual deve ser observado por este órgão colegiado, em respeito ao princípio da hierarquia e da uniformização jurisprudencial.

De fato, conforme ressaltado no parecer ministerial, os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, em especial o AgRg no HC 1.043.800/PB e o AgRg no HC 993.346/SP, reafirmaram de forma categórica que a tese fixada no Tema 506/STF não se aplica à esfera administrativa-disciplinar da execução penal, mantendo-se íntegra a possibilidade de aplicação das sanções previstas na LEP, independentemente da atipicidade penal da conduta.

Nos referidos julgados, ficou consignado que a posse de substância entorpecente por apenado dentro de estabelecimento prisional, ainda que em quantidade reduzida e para consumo próprio, afronta gravemente o dever de disciplina e respeito à ordem intramuros, configurando, por expressa previsão legal, falta disciplinar de natureza grave (arts. 50, VI e 39, V da LEP), cuja apuração independe da existência de sentença penal condenatória.

Nesse contexto, verifica-se que a conduta perpetrada pelo reeducando de portar droga dentro do sistema prisional, subsume-se perfeitamente à hipótese normativa que define as faltas graves, não sendo legítima a extensão automática dos efeitos penais do Tema 506 às consequências administrativas da execução penal.

Desta feita, a ausência de repercussão penal da conduta, por si só, não impede a responsabilização disciplinar do apenado, porquanto se trata de esferas jurídicas autônomas, voltadas à proteção de bens jurídicos distintos.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de reconhecimento de falta grave em tais hipóteses, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
A posse de entorpecente para consumo próprio no interior de estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, independentemente da quantidade e da tipicidade penal da conduta.”
(STJ, AgRg no HC 1.043.800/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/12/2025)

“
2. O Tema n. 506/STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se tratar de matéria distinta da tipicidade penal. (AgRg no HC n. 1.010.820/SP, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJE de 25.8.2025.)”

(STJ, AgRg no HC 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/12/2024)

Nessa linha, impõe-se o reconhecimento de que a r. decisão de primeiro grau divergiu da orientação jurisprudencial dominante, razão pela qual deve ser reformada, restabelecendo-se o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave e as consequências dela decorrentes, especialmente a regressão de regime prisional (art. 118, I, da LEP) e a perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127, da LEP).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prática de falta disciplinar de natureza grave imputada ao apenado
CLEITON CEZAR PATROCÍNIO BARBOSA
, nos termos do PAD nº 053/2021, restabelecendo-se os efeitos da decisão anteriormente proferida no curso da execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)